Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
HCCrim 0723756-25.2023.8.07.0000 DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retire-se de pauta para análise deste relator quanto a possível prejudicialidade e eventual suspensão do processo em razão da liminar concedida pelo em. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, no HC 832.035, cuja cópia da decisão está acostada aos autos. Ouça-se o Ministério Público. Após, voltem conclusos para decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR